Tribunal: CARF
Processo: 11516.721773/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721773/2016-13
ACÓRDÃO
2002-009.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MURILO DE SOUZA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
GANHO DE CAPITAL. PERMUTA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins.
A permuta configura uma das hipóteses de alienação legalmente previstas
e encontra-se sujeita à apuração de ganho de capital, caso haja diferença
positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo
custo de aquisição.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS
As
decisões
administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre
a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721773/2016-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 725/729), referente ao exercício 2014, ano-
calendário 2013.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 726) e com o
Relatório Fiscal (fls. 731/737), o crédito tributário é relativo ao fato gerador,
ocorrido em novembro de 2013 e decorreu de infração de omissão de ganhos de
capital na alienação de ações/quotas não negociadas em bolsa de valores, tendo
em vista que o contribuinte permutou direitos no valor total de R$ 1.713.120,00
por outros que somam R$ 5.262.000,00, o que perfaz rendimentos líquidos de R$
3.548.000,00, sujeitos à tributação de imposto de renda.
Cientificado do lançamento em 26/08/2016 (fl. 743), o contribuinte, por
intermédio de seus advogados (Procuração à fl. 762), apresenta impugnação,
protocolada em 23/09/2016 (fls. 747/761), acompanhada da documentação de
fls. 765/766, na qual alega que era sócio da empresa STRADA MOTORS LTDA com
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721773/2016-13
3
1.713.120 quotas sociais (99,60% do capital social integralizado) e representava o
valor nominal declarado de R$ 1.713.120,00.
Relata que, a empresa CIBRAVE COMERCIAL BRASILEIRA DE VEÍCULOS LTDA, entre
os meses de março e abril de 2013, adquiriu 76,2117% das ações da empresa
VESUL S/A VEÍCULOS, por meio de contratos particulares, no montante de R$
5.262.000,00 e que, em 18/11/2013, o Impugnante efetuou a permuta de
1.713.120 quotas sociais da empresa STRADA MOTORS LTDA por 76,2117% das
quotas sociais da empresa VESUL S/A VEÍCULOS, sem pagamento de torna em
dinheiro ou bens para quaisquer contratantes.
Afirma que é insubsistente a apuração de ganho de capital lançada, eis que a
autoridade lançadora comparou duas grandezas distintas, colocando de um lado a
avaliação de mercado dos 76,2117% da empresa VESUL e, de outro, não o valor
de mercado dos 99,60% das quotas sociais que ele detinha na empresa STRADA,
mas sim o seu valor contábil e, assim, ao comparar elementos distintos entre si,
acabou deturpando a realidade dos fatos, viciando o lançamento fiscal.
Observa que no balancete de 31/12/2013, da empresa STRADA MOTORS, consta
que o ativo líquido possuído pelos sócios naquela data equivalia a R$ 5.415.310,94
e que o mesmo informa que o capital social era de R$ 1.720.000,00, o que ratifica
que as 1.713.120 quotas sociais que pertenciam ao Impugnante e que foram
permutadas, de fato representavam os 99,60%, equivalendo a R$ 5.393.649,69 do
patrimônio líquido.
Assevera que não houve torna porque de um lado o valor do direito dado em
troca pelo Impugnante equivalia a R$ 5.393.649,69 e, de outro, os 76,2117% das
ações da VESUL dadas na operação de permuta pela CIBRAVE na data da
transação (novembro/2013) foram avaliados de forma coincidente, o que se pode
presumir pelo fato de que sete meses antes (em março/abril de 2013) as mesmas
ações da VESUL foram compradas pela CIBRAVE por R$ 5.262.000,00.
Destaca que entre os valores de R$ 5.393.649,69 representados por 99,60% das
quotas da STRADA e R$ 5.262.000,00 dos 76,2117% das ações da VESUL há uma
diferença de apenas R$ 131.649,69, que foi desconsiderada para efetivação do
negócio, e se justifica porque a avaliação de mercado das ações da VESUL, tomada
como parâmetro pela autoridade fiscal, não correspondia à data da transação,
mas sim aos meses de março/abril de 2013.
Sintetiza que, como não houve torna não há que se falar em ganho de capital, eis
que os bens foram trocados pelo mesmo valor e, portanto, não houve nenhuma
manifestação de riqueza nova ou de capacidade contributiva e, a contrario sensu,
só se poderá falar em ganho de capital do Impugnante se, no futuro, ao vender as
ações que agora titulariza na VESUL, o mesmo vier a auferir lucro ou resultado
positivo. Neste sentido, transcreve excerto do Parecer PGFN/PGA-454/92, bem
como jurisprudência administrativa e judicial.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721773/2016-13
4
Reclama que, embora a autoridade fiscal tenha tomado como parâmetro o capital
social da STRADA (R$ 1.720.000,00) e, conseqüentemente, o valor contábil dos
99,60% das quotas sociais pertencentes ao Impugnante (R$ 1.713.120,00), deixou
de observar o capital social da VESUL de R$ 3.185.571,14 e, conseqüentemente,
que os 76,2117% das ações que foram permutadas representavam R$
2.427.723,77, alcançando valor totalmente distorcido, que viciou a base de
cálculo e o fato gerador sobre a qual foi identificado, incorretamente, ganho de
capital.
Argumenta que, mesmo que se pudesse considerar adequada a adoção de
critérios distintos para comparar os direitos permutados, o valor das quotas e
ações permutadas deveria ser apurado no mesmo momento, o que não ocorreu,
pois embora a permuta tenha se dado em novembro de 2013, a autoridade fiscal
apontou o valor de mercado equivalente a R$ 5.262.000,00 dos 76,2117%, ou
seja, o montante pago pela CIBRAVE pela aquisição das ações da VESUL, ocorrida
sete meses antes.
Ao final, requer sejam julgados procedente a impugnação e insubsistente o
lançamento fiscal, exonerando o crédito tributário constituído.

A 19a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2014
GANHO DE CAPITAL. PERMUTA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão
de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em
causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins.
A permuta configura uma das hipóteses de alienação legalmente previstas e
encontra-se sujeita à apuração de ganho de capital, caso haja diferença positiva
entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS As decisões administrativas,
mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721773/2016-13
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 19/06/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de ganhos de capital na alienação de ações/quotas
não negociadas em bolsa de valores.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
O litígio versa sobre a infração de Omissão de ganhos de capital na alienação de
ações/quotas não negociadas em bolsa de valores, tendo em vista que o
contribuinte permutou direitos no valor total de R$ 1.713.120,00 por outros que
somam R$ 5.262.000,00, o que perfaz rendimentos líquidos de R$ 3.548.000,00,
sujeitos à tributação de imposto de renda.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, considera, em seu art. 3o, § 3o, a permuta uma
espécie do gênero alienação:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (...)§ 2o Integrará o rendimento
bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês,
decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza,
considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão do
bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins. (destacamos)O Impugnante argumenta
que, como na permuta não houve torna não há que se falar em ganho de capital,
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721773/2016-13
6
eis que os bens foram trocados pelo mesmo valor e, portanto, não houve
nenhuma manifestação de riqueza nova ou de capacidade contributiva.
Sendo assim, cumpre esclarecer que, a exclusão da operação de permuta para fins
de determinação do ganho de capital encontra-se restrita à permuta
exclusivamente de unidades imobiliárias e sem torna, consoante o disposto no
RIR/1999, art. 121, inc. II e §§:
Art.121. Na determinação do ganho de capital, serão excluídas (Lei no 7.713, de
1988, art. 22, inciso III):
I-as transferências causa mortis e as doações em adiantamento da legítima,
observado o disposto no art. 119;
II- a permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, objeto de escritura pública,
sem recebimento de parcela complementar em dinheiro, denominada torna,
exceto no caso de imóvel rural com benfeitorias.
§1o Equiparam-se a permuta as operações quitadas de compra e venda de
terreno, seguidas de confissão de dívida e escritura pública de dação em
pagamento de unidades imobiliárias construídas ou a construir.
§2o No caso de permuta com recebimento de torna, deverá ser apurado o ganho
de capital apenas em relação à torna. (destacamos)Nesse mesmo sentido, a
Instrução Normativa SRF no 84, de 11/10/2001, dispõe sobre a apuração de
ganhos de capital nas alienações de bens e direitos por pessoas físicas.
Art. 29 . Na determinação do ganho de capital sujeito à incidência do imposto são
excluídos os ganhos de capital decorrentes de:
[...]
IV - permuta, sem torna, de unidades imobiliárias; (...)§ 4o Na hipótese do inciso
IV do caput, a exclusão aplica-se:
I - exclusivamente, às permutas de unidade imobiliária por unidade imobiliária; II -
às operações de permuta realizadas por contrato particular, desde que a escritura
pública correspondente, quando lavrada, seja de permuta.
§ 5o Na permuta de unidades imobiliárias com torna, o ganho de capital é
apurado exclusivamente em relação a esta, observado o disposto no art. 23.
Para as demais permutas, não há previsão da exclusão contida no RIR/99 (art.
121, II). Por conseguinte, o disposto no §3o, art. 123 do RIR/1999 aplica-se tão-
somente às permutas imobiliárias com torna:
Valor de Alienação
Art.123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e
parágrafo único):
I- o preço efetivo da operação, nos termos do §4o do art. 117;
II- o valor de mercado nas operações não expressas em dinheiro;
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721773/2016-13
7
III- no caso de alienações efetuadas a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em países com tributação favorecida (art. 245), o valor de alienação
será apurado em conformidade com o art. 240 (Lei no 9.430, de 1996, arts. 19 e
24).
§1o No caso de bens possuídos em condomínio, será considerada valor de
alienação a parcela que couber a cada condômino.
§2o Na alienação de imóvel rural com benfeitorias, será considerado apenas o
valor correspondente à terra nua, observado o disposto no art. 136.
§3o Na permuta, com recebimento de torna em dinheiro, será considerado valor
de alienação somente o da torna recebida ou a receber.
§4o No caso de desapropriação, o valor da atualização monetária integra o valor
do ganho de capital realizado. (destacamos)O Impugnante alega ser insubsistente
a apuração de ganho de capital lançada, eis que a autoridade lançadora comparou
duas grandezas distintas, colocando de um lado a avaliação de mercado dos
76,2117% da empresa VESUL e, de outro, não o valor de mercado dos 99,60% das
quotas sociais que ele detinha na empresa STRADA, mas sim o seu valor contábil.
No entanto, há que se destacar que é vedada na legislação a atualização do custo
de aquisição das quotas societárias a valor de mercado pretendida pelo
Impugnante.
Confira-se o disposto na Lei no 9.249/1995, art. 17, inciso II:
Art. 17. Para os fins de apuração do ganho de capital, as pessoas físicas e as
pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro real observarão os seguintes
procedimentos:
I - tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorrido até o final de 1995,
o custo de aquisição poderá ser corrigido monetariamente até 31 de dezembro
desse ano, tomando-se por base o valor da UFIR vigente em 1o de janeiro de
1996, não se lhe aplicando qualquer correção monetária a partir dessa data;
II - tratando-se de bens e direitos adquiridos após 31 de dezembro de 1995, ao
custo de aquisição dos bens e direitos não será atribuída qualquer correção
monetária. (destacamos)Frise-se que a lei faculta algumas transferências de bens
e direitos por valor de mercado, mas, nestas hipóteses, a lei determina como se
dará a apuração do ganho de capital.
Assim, por exemplo, nas transferências decorrentes de dissolução da sociedade
conjugal, herança, legado ou doação em adiantamento da legítima, os bens e
direitos podem ser avaliados a valor de mercado e a diferença a maior entre o
valor de mercado e o custo de aquisição (o que constava da declaração do outro
cônjuge, do de cujus ou do doador, conforme o caso) sujeita-se à incidência de
imposto, apurado em conformidade com a legislação de regência (RIR/1999, arts.
119, 138 a 142).
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721773/2016-13
8
Nas hipóteses de participações societárias adquiridas por pessoas físicas em
decorrência de integralização de capital com bens e direitos, se a transferência
não for feita pelo custo de aquisição do bem ou direito, a diferença a maior é
tributável como ganho de capital (RIR/1999, art. 132).
Art. 132. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos, pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado (Lei no 9.249, de 1995, art. 23).
§ 1o Se a transferência for feita pelo valor constante da declaração de bens, as
pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo
mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art.
464.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital. (destacamos).
O Impugnante era sócio da empresa STRADA MOTORS LTDA, da qual possuía
1.713.120 quotas (99,60% do capital social integralizado), no valor nominal
declarado de R$ 1.713.120,00, que foram permutadas por 76,2117% das ações da
empresa VESUL, que foram adquiridas pela empresa CIBRAVE COMERCIAL
BRASILEIRA DE VEÍCULOS LTDA, nos meses de março e abril de 2013, pelo total de
R$ 5.262.000,00. Portanto, observada a vedação de atualização de bens e direitos
a valor de mercado, o contribuinte obteve nesta operação rendimentos líquidos
de R$ 3.548.000,00, sujeitos à tributação de imposto de renda.
As alegações que, segundo o Balancete de Verificação, de 31/12/2013 (fl.765),
emitido em 08/09/2016, o ativo líquido possuído pelos sócios da empresa STRADA
MOTORS LTDA equivalia a R$ 5.415.310,94 e o Impugnante possuía 1.713.120
quotas (99,60% do capital social), que correspondiam a R$ 5.393.649,69 do
patrimônio líquido, que foi avaliado de forma coincidente ao valor de R$
5.262.000,00 dos 76,2117% das ações da VESUL dadas na operação de permuta
pela CIBRAVE, revelam-se ineptas, na medida em que a participação societária
não se confunde com o conjunto de bens titularizados pela sociedade, pois se
trata de patrimônios distintos e incomunicáveis os dos sócios e o da sociedade, de
acordo com o que ensina Fábio Ulhoa Coelho1 , sociedade e sócio não são a
mesma pessoa:
No patrimônio dos sócios encontra-se a participação societária, representada
pelas quotas da sociedade limitada ou pelas ações da sociedade anônima. A
participação societária, no entanto, não se confunde com o conjunto de bens
titularizados pela sociedade, nem com uma sua parcela ideal. Trata-se,
definitivamente, de patrimônios distintos, inconfundíveis e incomunicáveis os dos
sócios e o da sociedade.
Desse modo, no caso em comento, não pode ser levado em conta o patrimônio
líquido de R$ 5.415.310,94 da pessoa jurídica STRADA para diminuição da base de
cálculo do imposto exigido da pessoa física do Impugnante.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.433 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721773/2016-13
9
No que se refere ao Parecer PGFN/PGA-454/92, invocado pelo Impugnante,
temos que este tratou da situação jurídico-tributária do outro contratante do
negócio jurídico em que figure o licitante vencedor de títulos da dívida pública
federal ou de outros créditos contra a União, leiloadas no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização (privatização). Concluiu que não há tributação de
ganho de capital, especificamente no caso tratado no parecer, não podendo tais
conclusões serem aplicadas ao presente litígio.
Em relação à jurisprudência administrativa e judicial colacionada pelo Impugnante
em sua peça de defesa, cabe observar que as decisões administrativas, mesmo as
proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais,
excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas
legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da
decisão. (efeito inter partes)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 815
DF CARF MF
Original